Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010338-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Depoimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), DIVADIR DE PIERI - CPF: 138.133.239-00 (AGRAVANTE), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DO PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DO ART. 373, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais (REsp nº. 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 30/03/2017).

Nesse contexto é inaplicável o CDC quando verificado que o objeto da celeuma refere-se à ato típico cooperativo firmado com cooperativa agrícola de produtores rurais, pois a relação jurídica daí decorrente refere-se à concessão de fomento para a atividade agrícola, devendo prevalecer, na espécie, a regra estabelecida no artigo 373 do CPC.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIVADIR DE PIERI
contra a decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel,
na Ação de Cobrança nº. 1000468-86.2019.8.11.0037, ajuizada por
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO
, que indeferiu a produção de provas, a inversão do ônus da prova e a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“a MM. Juíza a quo deixou de respeitar o previsto no art. 357 do Código de Processo Civil, que estabelece como uma das fases do procedimento comum a realização do saneamento e da organização do processo”
(sic).

Afirma que no
decisum
não foi delimitado,
“com a previsibilidade necessária e exigida pelo princípio do contraditório, questões imprescindíveis sobre as quais as partes terão que atuar para a melhor construção da solução de mérito, ou seja, não houve a fixação dos pontos controvertidos sobre os quais as provas deverão ser produzidas, tampouco a verificação de pontos incontroversos”
(sic).

Discorre que
“não houve nos presentes autos qualquer obediência às regras do devido processo legal e, ainda, houve o incorreto indeferimento de produção de provas requeridas pelo agravante, violando o contraditório e ampla defesa”
(sic).

Assevera que
“com o indeferimento de provas a serem produzidas pelo agravante, representa dupla ilegalidade: primeiro porque ao não sanear o processo há clara ofensa ao devido processo legal, gerando nulidade e prejuízo à economicidade e eficiência do processo; segundo porque o indeferimento da produção de provas pelo agravante representa nítida violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Diz que
“a dicção legal sobre o saneamento e regularização do processo no Código novo, revela que essa decisão tem uma nova função no processo, que é evitar o rompimento da ampla defesa e contraditório, com imposição de a exigência de que as partes produzam provas e debatam juridicamente sobre questões que não foram previamente delimitadas nos autos, bem como para evitar o dispêndio para a produção de provas sobre fatos incontroversos”
(sic).

Anota que
“além de não ter ocorrido o saneamento do feito, foi proferida a r. decisão objeto do ID nº 56773224, onde foram indeferidos, sem qualquer fundamentação plausível e com total violação aos direitos do agravante, os pedidos de produção de provas realizados pelo agravante”
e a
“expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis da Comarca de Primavera do Leste-MT”
(sic).

Destaca que
“não só o direito do agravante corre risco, como também a utilidade e validade dos atos processuais subsequentes à r. decisão agravada”
(sic).

Afirma que deve ser
“
determinada a inversão do ônus da prova em relação à necessidade que a agravada possui de comprovar os fatos constitutivos dos direitos alegado na inicial”
(sic).

Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso,
“determinado que o d. juízo de primeiro grau se abstenha, por si ou interposta pessoa, de praticar qualquer espécie de ato processual, especialmente que diga respeito à instrução do feito, ou que possa prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa do agravante até o julgamento final do presente recurso”
(sic).

Quanto ao mérito, “
requer
que seja dado provimento ao presente recurso, com a consequente reforma da r. decisão agravada (ID 56773224), para o fim de determinar que se proceda o correto saneamento do feito, com nova determinação de produção de provas à partir dos fatos controvertidos dos autos, ou, em caso de manutenção do andamento processual, seja reformada a decisão com o deferimento do pedido do agravante para produzir as provas especificadas nos autos, quais sejam: pericial, testemunhal, oitiva do representante legal da agravada, a inversão do ônus da prova e expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste-MT, assegurando ao agravante, o tratamento isonômico nos autos e exercício pleno da ampla defesa e do contraditório”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id 90691996.

Efeito suspensivo
indeferido
por esta relatoria em 25/06/2021, conforme Id 91996996.

Contraminuta ofertada no Id 94884997, em que a instituição agravada rebate os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando, ao fim, pelo desprovimento deste instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO

ajuizou ação de cobrança em face de
DIVADIR DE PIERI
,

objetivando o rateio das perdas apuradas nos exercícios sociais dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, com a condenação do réu ao pagamento da importância de R$
1.160.567,41 (um milhão, cento e sessenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), relacionada as perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso), além do pagamento da quantia de R$14.922,97 (quatorze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), correspondente ao percentual de 0,057% das perdas operacionais totais (proporção da fruição).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, impugnada pela parte autora.

Houve a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, sendo que a parte autora pugnou pela prova emprestada do depoimento da testemunha Juacir João Wischneski, realizado no processo nº. 1000559-50.2017.8.11.0037, e a intimação da Organização das Cooperativas do Brasil no Estado de Mato Grosso – OCB/MT, admitindo-a nos autos como
amicus curiae
.

Já a parte ré pugnou pela produção de prova pericial, prova testemunhal, depoimento pessoal do representante legal da autora e para que seja encaminhado ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste/MT, requisitando sejam encaminhadas informações a esse d. juízo sobre quantos e quais são os imóveis que se encontram registrados em nome da autora e quais os imóveis que eram pertencentes à autora e foram, de alguma forma, alienados ou transferidos para terceiros nos últimos 10 (dez) anos.

Ao analisar os pedidos, o d. Juízo entendeu por determinar a intimação da parte requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias acerca do pedido de prova emprestada formulado pela autora. Lado outro,
indeferiu
os pedidos do réu de realização de perícia naquele momento processual, de depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas e, por fim, indeferiu a inversão do ônus da prova, para que prevaleça o ônus
probandi
previsto no artigo 373, do CPC.

Cito excerto da decisão agravada,
in verbis:

“(...) Por sua vez, a parte requerida pugna pela realização de
prova pericial
consistente na apuração das perdas operacionais e nas perdas originadas pelos encargos financeiros sobre investimentos e classificadas como despesas gerais.

Em que pese os fundamentos expostos pelo requerido, entendo que referidos cálculos não devem ser realizados neste momento processuais, mas sim em eventual apuração de liquidação de sentença, no caso de procedência da ação.

Ainda, pleiteia a parte requerida pelo depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas.

Considerando que as audiências realizadas em outros processos da requerente não trouxeram esclarecimentos às demandas em que realizados,
indefiro
o pedido, nos termos do artigo 370, § único, do Código de Processo Civil.

Por fim, verifico que o requerido pleiteou pela
inversão do ônus da prova.

Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, a priori, obriga ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao requerido, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

Contudo, não vislumbro a a dificuldade do requerido em fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito.

Desse modo, atenta às circunstâncias do feito,
INDEFIRO
a inversão do ônus da prova, prevalecendo o ônus probandi previsto no artigo 373 do CPC: “ O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Por derradeiro,
indefiro
a expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT.”
(Id. 56773224 – autos de origem).

Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do
decisum.

Pois bem. Ao que se infere dos autos observa-se
que o propósito recursal é dizer acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade de produção de perícia contábil e prova testemunhal, no entanto,
“sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento”
(STJ -
REsp 1538162
– RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, 22/09/2020).

Extrai-se, portanto, que o exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe, soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.

Dessarte, quanto ao indeferimento das provas pleiteadas pelo ora agravante, entendo que cabe ao juízo de primeiro grau avaliar sua necessidade, porquanto o
Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao inconformismo do agravante no que se refere à necessidade de inversão do ônus da prova, da mesma forma, não vislumbro qualquer
ilegalidade/irregularidade no
decisum,
porquanto,
e
m se tratando de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais, o STJ já se posicionou que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:

“(...).
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71).
Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. (...).”
(REsp nº 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 30/03/2017).

Nesse contexto, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o objeto da lide originária versa sobre ato típico cooperativo firmado com cooperativa agrícola de produtores rurais, pois a relação jurídica daí decorrente refere-se à concessão de fomento para a atividade agrícola.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, devendo prevalecer, na espécie, a regra estabelecida no artigo 373, do CPC,
verbis
:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Nesse sentido, já se manifestou este sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE À RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DO ART. 373, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à violação ao artigo 357, do CPC; ao indeferimento do pedido de prova pericial, depoimento pessoal do representante legal da Cooaleste e oitiva de testemunhas, bem como ao indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Primavera do Leste-MT, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Em se tratando de ato cooperativo típico, ou seja, de negócios jurídicos celebrado entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais, o STJ já se posicionou que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor (REsp nº 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 30/03/2017).

Nesse contexto é inaplicável quando se trata de ato típico cooperativo firmado com cooperativa agrícola de produtores rurais, pois a relação jurídica daí decorrente refere-se à concessão de fomento para a atividade agrícola, devendo prevalecer, na espécie, a regra estabelecida no artigo 373 do CPC.”
(N.U 1009599-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Assim, diante dos argumentos registrados, deve ser mantida a decisão recorrida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo irretocável a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021